Tribunal: TJDFT
Processo: 0743219-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743219-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, EVANICE BATISTA DA SILVA DECISÃO A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou, em 11/6/2024, o REsp 2.092.190/SP ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC) acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos" (Tema 1264). Assim, determino a suspensão da apelação até o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ ou ulterior decisão a respeito. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora